Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-59.2017.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Piatã Apelação: 0000274-59.2017.8.05.0193 Apelante: Suenivaldo dos Santos Advogado: Alex Dourado (OAB/BA 17.662) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Coelho Neto Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME – PRÁTICA DE DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 217-A (3X), 215-A (2X) e 213, § 1º (1X), NA FORMA DOS ARTS. 5º, II E 7º, III, DA LEI Nº 11.340/06, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 22 (VINTE E DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PRELIMINARES: 01) CONHECIMENTO DE UMA APELAÇÃO, ANTERIORMENTE, AVIADA; 02) ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A OITIVA DE ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL REFERIDA POR UMA DAS VÍTIMAS; 03) POR TER SIDO NEGADO À DEFESA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS; 04) PELA NEGATIVA PRECEDENTE EM NÃO AUTORIZAR PERÍCIA MÉDICA AO RECORRENTE PARA AVALIAR A ACUIDADE VISUAL DO MESMO; 05) INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIO POR NÃO DESCREVER A DATA PRECISA DOS FATOS, DITOS CRIMINOSOS; NO MÉRITO: PELA DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL PARA ÚNICO TIPO PENAL COM PREVISÃO NO ARTIGO 215, DO CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) E/OU RECONHECIMENTO DO ADVENTO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO CP. PRELIMINARES REJEITADAS: OPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE ANTERIOR APELAÇÃO, AO IMPUGNAR UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA, EM INDUVIDOSO EQUÍVOCO/PRECIPITAÇÃO DEFENSIVA. ACERTO A QUO. NÃO OUVIDA, EM JUÍZO, DE TESTEMUNHA PRESENCIAL REFERIDA POR UMA DAS VÍTIMAS. IN CASU, IRRELEVANTE, EM FACE DAS PROVAS, OUTRAS, SUFICIENTES PARA ANÁLISE A QUO. NEGATIVA A QUO DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS PELA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. CONTEXTUALIZAÇÃO SEMELHANTE. ARTIGO 403, DO CPP, FACULDADE DO MAGISTRADO. PEDIDO PROCRASTINATÓRIO REFERENTE A UMA PERÍCIA ACERCA DA ACUIDADE VISUAL DO PACIENTE QUE EM NADA ALTERARIA O STATUS QUO. DENÚNCIA ADEQUADA. RELATO DOS FATOS; TEMPO DE CADA EVENTO E SUA AUTORIA, ELEMENTOS PERMISSIVOS DO CONHECIMENTO PELO ACUSADO E POSSIBILIDADE AMPLA NA DESENVOLTURA DEFENSIVA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 41, DO CPP. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS, RELATOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FÁTICA AOS TIPOS LEGAIS INDICADOS NA CONDENAÇÃO. INDIVÍDUO QUE ROTINEIRAMENTE E EM MOMENTOS ESTANQUES, COM VÍTIMAS DIFERENTES, MAS SEMPRE MENORES, FAZIA ABORDAGEM, SURPREENDENDO-AS COM TOQUES NAS REGIÕES PUDENTES E AINDA BUSCAVA BEIJÁ-LAS. RECONHECIMENTO DO ADVENTO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES CAPITULADOS NO ARTIGO 215-A, DO CP, EM FACE DE A CONDENAÇÃO TER FIXADO SANÇÃO INDIVIDUAL (ACRESCIDO EM 1/6, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, PORÉM, INSERVÍVEL TAL ACRÉSCIMO PARA FINS DE RECONHECIMENTO PRESCRICIONAL) EM 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. HIATOS TEMPORAIS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (EM 02/06/2017 – ID. 65247747) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (EM 22/09/2022 - ID. 65250453). PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, ADMITINDO-SE, EX OFFICIO, O ADVENTO PRESCRICIONAL AFERIDO PARA OS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 215-A, DO CP . RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER O ADVENTO PRESCRICIONAL, EXTINGUINDO-SE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM REFERÊNCIA AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO PERGAMINHO PENAL PÁTRIO, MANTENDO-SE, TODOS OS DEMAIS TERMOS CONDENATÓRIOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0000274-59.2017.805.0193 da Vara Criminal da Comarca de Piatã-BA, figurando como apelante Suenivaldo dos Santos e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente apelo, rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de somente reconhecer o advento prescricional, extinguindo-se a pretensão punitiva estatal com referência ao tipo previsto no artigo 215-A (praticando em desfavor de duas vítimas, reconhecida a continuidade delitiva), do pergaminho penal pátrio, mantendo-se, os demais termos condenatórios, pelas razões expostas a seguir.